Tribunal: TJPA
Processo: 0812984-97.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812984-97.2021.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL LEVE. PALAVRA DA VÍTIMA EM FASE INQUISITORIAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que absolveu Francisco das Chagas Mendes da Silva da imputação pelo crime de lesão corporal leve (art. 129, §13, do Código Penal), praticado contra sua companheira, R.C.D.F., com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. O Ministério Público sustentou que a palavra da vítima em sede inquisitorial, corroborada por laudo pericial e depoimentos de policiais, seria suficiente para embasar a condenação, mesmo diante da ausência da vítima em juízo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência da vítima na audiência de instrução prejudica a validade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para formação de juízo condenatório; (iii) determinar se a sentença absolutória deve ser reformada com base na aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de oitiva judicial da vítima não impede o reconhecimento da autoria delitiva quando seu depoimento na fase inquisitorial é firme, coerente e encontra respaldo em outras provas dos autos, como laudo pericial e depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

O laudo de exame de corpo de delito atesta ferida contusa na mucosa do lábio superior da vítima, compatível com ação contundente, e as fotografias anexadas reforçam a materialidade da lesão.

Os policiais ouvidos em juízo confirmam que a vítima relatou ter sido agredida pelo companheiro, corroborando sua narrativa prestada no inquérito.

A aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ nº 254/2022, impõe considerar as dinâmicas específicas da violência doméstica, nas quais o silêncio ou ausência da vítima pode decorrer de medo, dependência ou coação, não podendo ser interpretado como retratação ou ausência de credibilidade.

A sentença absolutória não observou o valor probatório conferido à palavra da vítima em casos de violência doméstica, tampouco considerou os elementos corroborativos presentes nos autos, motivo pelo qual deve ser reformada.

A preliminar de instauração de incidente de insanidade mental do réu foi rejeitada por ausência de elementos atuais que indiquem dúvida fundada quanto à sua imputabilidade penal, conforme exige o art. 149 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva judicial da vítima não inviabiliza a condenação quando seu depoimento na fase inquisitorial é firme, coerente e corroborado por outras provas colhidas sob contraditório.

A palavra da vítima em contexto de violência doméstica possui especial valor probatório e deve ser analisada à luz do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

A sentença absolutória pode ser reformada quando o conjunto probatório revela, com segurança, a materialidade e a autoria do delito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 68 e 129, §13; CPP, arts. 149, 155, 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; Resolução CNJ nº 254/2022; Súmula n. 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 2285584/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 15.08.2023; STJ, AgRg no HC 496973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 07.05.2019; TJPA, ApC nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, j. 28.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá, que absolveu Francisco das Chagas Mendes da Silva da imputação pela prática do crime previsto no art. 129, §13 do Código Penal, combinado com o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006 – Lei Maria da Penha.

Na origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o recorrido, imputando-lhe a prática de lesão corporal contra sua companheira, R.C.D.F., fato ocorrido em 21 de dezembro de 2021, consistente em agressões físicas perpetradas mediante puxões de cabelo e impacto da cabeça da vítima contra uma cadeira, ocasionando lesões na região bucal.

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas policiais arroladas pela acusação e defesa, não tendo a vítima comparecido, sendo sua oitiva dispensada a requerimento do Ministério Público. O réu foi regularmente interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais, tendo o Parquet requerido a condenação do acusado e a defesa, por sua vez, postulado a absolvição pela ausência de provas, ou subsidiariamente a aplicação da pena no mínimo legal.

O Juízo a quo, entendendo pela insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade, absolveu o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, sustentando que a sentença desconsiderou a palavra da vítima, prestada na fase inquisitorial, firme e coerente, corroborada por laudo de exame de corpo de delito que atestou lesões compatíveis com o relato. Invoca o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e destaca que a ausência da vítima em audiência não deve ser interpretada como retratação ou desinteresse, mas sim como reflexo das dinâmicas próprias da violência doméstica. Ressalta que há elementos probatórios suficientes nos autos a embasar decreto condenatório.

Ao final, requer o provimento do recurso, para que o réu seja condenado nos termos da exordial acusatória.

Em contrarrazões, o recorrido, representado pela Defensoria Pública, pugna pela manutenção da sentença absolutória. Alega a fragilidade do conjunto probatório, destacando que os policiais ouvidos em juízo não confirmaram os fatos, e que a vítima não foi ouvida na fase judicial. Sustenta que a ausência de prova segura impõe a absolvição, com fulcro no princípio do in dubio pro reo, apoiando-se em jurisprudência e doutrina que evidenciam a necessidade de prova robusta para o decreto condenatório.

Instada a se manifestar em segundo grau, a Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial. Inicialmente, suscitou, como preliminar, a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental do réu, em razão da existência de laudo médico anterior atestando distúrbios neuropsiquiátricos (CID F92). No mérito, pugnou pela condenação do apelado, destacando a aplicação do Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero e a suficiência do conjunto probatório, formado pela palavra da vítima, laudo pericial e depoimentos colhidos, enfatizando que a ausência da vítima não compromete a verossimilhança da narrativa, mas reflete a complexa dinâmica da violência doméstica.

É o relatório.

À Revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO RECURSAL

Cinge-se a controvérsia ao inconformismo do Ministério Público com a sentença absolutória que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu Francisco das Chagas Mendes da Silva da imputação pela prática do delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal, em concurso com a Lei nº 11.340/2006.

A absolvição, proferida com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, foi motivada pela ausência de provas suficientes para sustentar juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do fato.

Passo à análise.

Conforme se extrai dos autos, a denúncia oferecida pelo Parquet narra que, em 21 de dezembro de 2021, por volta das 11h, o recorrido, sem provocação, teria agredido sua companheira, R.C.D.F., segurando-a pelos cabelos e empurrando sua cabeça contra a parede ou cadeira, causando-lhe ferimento na boca, além de proferir ameaças.

A materialidade encontra-se comprovada pelo
laudo de exame de corpo de delito
(ID 45762146), que atesta a existência de “ferida contusa na mucosa do lábio superior medindo cerca de 1 cm”, compatível com “ação contundente”. Além disso, foram anexadas fotografias das lesões (ID 45760838), reforçando a credibilidade do laudo e conferindo suporte à tese acusatória.

Quanto à autoria, a vítima, ainda na fase inquisitorial, apresentou narrativa clara e coerente, reiterada em sede de boletim de ocorrência, relatando de forma precisa o modo como se deu a agressão. A testemunha policial Anderson Mário Barros da Costa confirmou que a vítima relatou, no momento da ocorrência, que havia sido agredida por seu companheiro. O mesmo foi dito pela policial Zélia Alves da Silva.

Embora a vítima não tenha sido ouvida judicialmente, é de se destacar que sua ausência em audiência não pode ser interpretada como fator que enfraqueça sua versão dos fatos. Ao contrário, deve-se reconhecer a complexa dinâmica da violência doméstica e as razões que podem levar ao não comparecimento da ofendida, como medo, dependência emocional ou econômica, insegurança ou mesmo desejo de preservação de vínculo afetivo, como reiteradamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência.

É nesse sentido que deve ser aplicado o
Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero
, instituído pela Resolução CNJ n.º 254/2022, que orienta a atuação judicial em casos de violência de gênero, de modo a evitar a revitimização e a responsabilização da vítima pela continuidade da persecução penal.

A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que a ausência da vítima em juízo, por si só, não compromete a legalidade de eventual condenação, desde que existam nos autos elementos probatórios harmônicos e idôneos que sustentem a versão acusatória.

Neste sentido transcrevo julgado desta Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADO POR DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS SOB CONTRADITÓRIO. REVELIA DO ACUSADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. caso em exame

1. Apelação Criminal interposta por Ruan Willmyns Rodrigues Dias contra sentença da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), cometida no contexto de violência doméstica (art. 7º, I, da Lei nº 11.340/06). A defesa requereu a absolvição com fundamento na insuficiência de provas, alegando ausência de depoimento judicial da vítima, contradições nas testemunhas e ausência de oitiva do réu.

II. questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se a ausência de oitiva judicial da vítima compromete a validade da condenação;
(ii) estabelecer se os depoimentos dos policiais militares são válidos e suficientes para fundamentar o édito condenatório; (iii) determinar se a revelia do acusado inviabiliza a formação de juízo de certeza quanto à autoria delitiva.

III. razões de decidir

3. A ausência de oitiva judicial da vítima não invalida o decreto condenatório quando seu relato na fase inquisitorial está em harmonia com os demais elementos de prova colhidos sob contraditório, especialmente em crimes de violência doméstica, em que a palavra da vítima assume especial relevância.

4. Os depoimentos dos policiais militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são válidos e suficientes para sustentar a condenação, notadamente quando coerentes e corroborados entre si e com outros elementos do processo.

5. A existência de eventuais contradições entre os depoimentos policiais não compromete a credibilidade da prova quando ao menos um dos relatos é firme, coerente e presenciado diretamente.

6. A revelia do acusado não impede a formação de juízo de certeza, desde que o conjunto probatório seja robusto e convergente, como no caso, em que os depoimentos testemunhais e os elementos do inquérito formam um quadro probatório harmônico e suficiente para a condenação.

IV. dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de oitiva judicial da vítima não afasta a possibilidade de condenação quando seu depoimento extrajudicial é corroborado por provas produzidas sob o contraditório.

2. Os depoimentos de policiais militares colhidos em juízo constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação, especialmente quando coerentes e consistentes.

3. A revelia do acusado não compromete a validade da condenação quando o conjunto probatório é firme e convergente.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; Lei nº 11.340/06, art. 7º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 751.416/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. do TRF1), Sexta Turma, j. 22.11.2022, DJe 25.11.2022. STJ, APn n. 902/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 04.12.2024, DJe 19.12.2024. STF, HC 104669/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 26.10.2010. TJPA, Apelação Criminal nº 0012342-70.2015.8.14.0028, Rel. Des. Vera Araújo de Souza, 1ª Turma de Direito Penal, j. 28.08.2018.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0807278-68.2022.8.14.0006 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2025 ) – negritos nossos.

Releva destacar, ainda, que a ausência de depoimentos testemunhais autônomos – de vizinhos ou familiares – não é suficiente para descredenciar o relato da vítima em sede policial, sobretudo em se tratando de delito cometido na clandestinidade do lar, contexto em que, via de regra, inexistem testemunhas presenciais.

A jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que, nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial valor probante, mormente quando inexistem testemunhas presenciais em razão do contexto de clandestinidade e intimidade na qual tais delitos ocorrem.

Nesse sentido, vastos são os precedentes do STJ, enquanto guardião da legislação federal (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024; STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023; STJ - AgRg no HC: 496973 DF 2019/0063913-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019).

Ademais, a tese absolutória sustentada na sentença – fundada na ausência de confirmação judicial do relato da vítima e na dúvida sobre a dinâmica dos fatos – mostra-se dissociada do conjunto probatório coligido aos autos, o qual demonstra, com razoável segurança, a ocorrência do fato e sua autoria.

Por fim, quanto à preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça para instauração de
incidente de insanidade mental
, verifico que, embora conste nos autos laudo antigo, datado de 2016, que aponta diagnóstico de transtornos mentais (CID F92), não há nos autos elementos atuais ou contemporâneos que evidenciem dúvida razoável quanto à imputabilidade penal do réu à época dos fatos. Ausente, pois, o requisito essencial à instauração do incidente nos termos do art. 149 do CPP, a saber, a dúvida fundada sobre a sanidade mental do acusado no momento da infração penal. Logo, afasto a preliminar.

Desta feita, entendo pela reforma da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, para
condenar
o réu
Francisco das Chagas Mendes da Silva
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
.

Passo à dosimetria da pena, observando os parâmetros legais traçados nos arts. 59 e 68 do Código Penal:

Culpabilidade:
Normal à espécie, nada indicando comportamento mais reprovável do que o comum ao tipo penal.

Antecedentes:
Não há nos autos comprovação de maus antecedentes.

Conduta social:
Ausente nos autos elementos suficientes para valoração.

Personalidade:
Não analisável a partir dos elementos constantes nos autos.

Motivos do crime:
Não evidenciam maior reprovabilidade. Trata-se de motivação típica de violência doméstica, sem agravantes específicas.

Circunstâncias do crime:
O crime foi cometido no ambiente doméstico, mediante violência física, dentro de relação afetiva. Tais circunstâncias, embora lamentáveis, são inerentes à tipicidade da conduta punida pelo art. 129, §13, CP, não havendo elemento extraordinário a justificar exasperação.

Consequências do crime:
Lesão leve, conforme laudo pericial, que constatou ferida contusa no lábio superior da vítima, sem repercussão permanente.

Comportamento da vítima:
Não contribuiu de nenhuma forma para a prática delitiva.

Considerando as circunstâncias judiciais acima, fixo a
Pena-base no mínimo legal (ao tempo do fato), qual seja, 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria da pena,
verifico incidir a
agravante de violência contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art.61, II, “f”, do Código Penal. Inexistindo outras causas agravantes ou atenuantes a serem levadas a efeito, majoro a pena base em 1/6, gerando, nesta fase, a pena provisória de 1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Por fim, constato inexistirem causas de aumento ou de diminuição de efeito a serem aplicadas, razão pela qual, torno por concreta e definitiva a pena de

1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para o cumprimento inicial da pena.

Nos termos da Súmula n. 588 do STJ, deixo de efetuar substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, em razão de se tratar de crime com uso de violência, cometido em contexto de violência doméstica.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
para
condenar
o réu
Francisco das Chagas Mendes da Silva
pela prática do crime previsto no
art. 129, §13, do Código Penal, combinado com o art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006
,
à pena de
1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 06/03/2026